Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-47.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004445-47.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONICLEI DUARTE DOS SANTOS - CPF: 853.223.421-68 (APELADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JESSICA NUNES DA SILVA - CPF: 014.924.791-52 (ADVOGADO), LINDA MOVEIS LTDA - CNPJ: 36.897.262/0001-48 (APELANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MICHELLE LEONEL COSTA RODRIGUES - CPF: 043.955.151-00 (ADVOGADO), ADEMAR SOUSA E SILVA - CPF: 082.300.991-20 (APELANTE), LINDA MOVEIS LTDA - CNPJ: 36.897.262/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SOUSA E SILVA - CPF: 082.300.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIMUN & CIA LTDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIAS – RESILIÇÃO UNILATERAL PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 90 (NOVENTA) DIAS – CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO –

VERBA DE RESCISÃO DEVIDA – ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL –

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS ALÉM DAQUELA CONSTANTE DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DAS OUTRAS EMPRESAS – SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficou comprovado que o autor foi contratado pela requerida para prestar serviços de transporte e entrega de mercadoria, o qual foi resilido unilateralmente pela requerida, sem comunicação prévia de 90 dias, em desacordo com o contrato, especialmente a cláusula quinta.

Assim, é devida a verba de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços sem aviso prévio previsto no ajuste, nos termos do art. 603 do Código Civil.

Não obstante tenha o autor prestado serviços de transportes para outras duas lojas conforme confessado pela requerida/apelante, ainda que ambas sejam de propriedade do contratante, como tais empresas não constaram do contrato, não poderia o autor demandar contra elas qualquer valor ou reparação.

Isto porque, por se tratar de personalidades jurídica diversas, como próprio autor afirma serem, não é permitido que uma pague em lugar da outra ou sequer responda a ação em lugar da outra, ainda que coincidam na pessoa de seu sócio representante.

Ademais, a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou da vontade das partes. Inexistindo previsão contratual ou dispositivo legal que estabeleça a solidariedade das empresas, incabível impor à recorrente a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados às outras empresas.

Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEIMUN & CIA LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Oridnária de Cobrança

ajuizada por
RONICLEI DUARTE DOS SANTOS
, para

condenar a parte requerida ao pagamento pelos serviços de transportes prestados em benefício das empresas MM Designer e Mundo das Crianças, durante o período de 10 (dez) meses de vigência do contrato, incluindo o percentual de combustível compatível com o labor materializado, cujos montantes deverão ser apurados mediante arbitramento em liquidação de sentença (art. 509, I, do CPC/15). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de metade dos valores de retribuição que faltavam até o termo do contrato, que no caso vertente são dois meses, cada qual se traduzindo na cifra de R$ 900,00 (novecentos reais), cuja soma resulta em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), devendo as parcelas serem corrigidas monetariamente pelo INPC (art. 308 do Código Civil) desde a data do vencimento, bem como sofrerem a incidência de juros na razão de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do CTN), correção e juros paralisados somente no dia do efetivo pagamento. Condenou a parte requerida, ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, a apelante alega que as partes se vincularam por contrato de prestação de serviços de transportes, através do qual o recorrido se comprometeu a realizar entregas comissionadas pelo recorrente, mediante remuneração ajustada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por mês.

Assevera que o contrato perdurou por 10 (dez) dos 12 (doze) meses pactuados, tendo encontrado seu termo prematuramente por inciativa do recorrente, que considerava excessivamente oneroso o valor pactuado, sobretudo diante da redução do volume de vendas verificado no período, bem como ter o recorrido sido previamente avisado do encerramento do ajuste com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Afirma que desde o início, o ajuste entre as partes conformava a prestação de serviços a 03 (três) lojas
pertencentes à família LEIMUN, sendo todas situadas na rua Mato Grosso, nos 880, 885 e 890, na época em que deram os fatos.

Relata que inexiste solidariedade e que tal cobrança deveria recair sobre cada empresa a qual prestou serviços, o que no seu entender evidencia a ilegitimidade da recorrente para responder por eles, levando-se em consideração a regra da asserção.

Aduz que apesar do juízo singular entender pela procedência da ação, se afigura manifestamente desconectada da prova produzia nos autos, bem como ignorou os próprios limites objetivos da demanda delineados na inicial, para determinar o pagamento de ressarcimento pelo encerramento antecipado do contrato, considerando inexistente qualquer aviso prévio e limitando a indenização apenas ao termo do contrato.

Alega que a premissa equivocada foi submetida ao juízo
a quo
, através de embargos de declaração, contudo, os embargos não foram conhecidos e o recorrente foi condenado na multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC/15.

Revela que que o contrato fora redigido por pessoa remunerada pelo recorrente, porém, seus termos foram livremente negociados entre as partes, não havendo qualquer subsídio para suspeitar que os elementos essenciais do contrato (serviços, prazos, preços, custos, etc) tenham sido estabelecidos previamente e unilateralmente, sem oportunidade de negociação.

Declara que a constatação feita pelo juízo singular ao pronunciar que
“afeição da ré a sobrecarregar com atividades não típicas quem lhe presta serviço, trouxe a baila o art. 423 do Código Civil”
, não fora suscitada por qualquer das partes, tratando-se de critério sacado de surpresa pelo julgador na sentença sem sequer oportunizar às partes manifestação a respeito, conforme seria exigido pelo art. 10 do CPC/15.

Impugna a remessa dos autos à liquidação de sentença, sob a alegação de que se trata de fatos que poderiam e deveriam ter sido especificados na inicial e provados na instrução, razão pela qual a inércia não pode ser recompensada com a oportunidade de complementar a prova através de liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, invertendo os ônus sucumbenciais e revogando a multa imposta.

Contrarrazões apresentadas no ID no 166286984, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RONICLEI DUARTE DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Ordinária de Cobrança
em face de
LEIMUN & CIA LTDA,
alegando que firmou contrato de prestação de serviços com a requerida em 02/05/2014, tendo validade de um ano, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte e entrega de mercadorias, para a empresa MUNDO DOS MÓVEIS, o que seria feito com o próprio veículo do contratado.

Sustentou que ficou estabelecido que o contratante fornecesse 150 (cento e cinquenta) litros de óleo de combustível ao contratado, bem como o autor receberia a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, pagos quinzenalmente, sendo R$ 900,00 (novecentos reais) nos dias 15 (quinze) de cada mês e outra igual metade nos dias 30 (trinta).

Aduziu que após os quatros primeiros dias trabalhados, o autor prestou serviços apenas para a loja MUNDO DOS MOVEIS, e durante os 10 (dez) meses seguintes foi compelido a prestação serviços para TAWFIQ MAHAMED HASAN LAYMOUN (MUNDO DAS CRIANÇAS) e MM DESIGNERS E DECORAÇÃO, sendo essas duas lojas de propriedade do requerido.

Argumentou que além do próprio serviço de transporte em favor das outras empresas do grupo, também lhe foi atribuído o encargo de realizar o carregamento e descarregamento de mercadorias, atividades também estranhas ao instrumento assinado pelos contratantes.

Aduziu que com apenas 10 (dez) meses de serviços prestados, teve seu contrato resilido unilateralmente pela parte requerida, com antecipação de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, em oposição ao que o próprio contrato regula, devendo se dar com 90 (noventa) dias.

Relatou onerosidade excessiva, bem como violação à cláusula quinta do contrato, haja vista que o contrato foi resilido unilateralmente pela parte requerida, sem avisá-lo previamente no prazo de 90 (noventa) dias e, deixando de arcar com as despesas contraprestacionais.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da parte requerida ao pagamento de 02 (dois) meses que faltavam para o término do contrato, bem como pagamento pelos serviços prestados às demais empresas do grupo.

Foi deferida a concessão à justiça gratuita ao autor.

O juiz
a quo
Dr. Fernando da Fonseca Melo, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Contra a sentença, a parte requerida opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido e condenada a parte requerida na multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Da prova documental, constata-se que as partes celebraram, em 02/05/2014, contrato de prestação de serviços de transporte e entrega de mercadorias, pelo prazo determinado (02/05/2014 a 30/04/2015), conforme documento juntado no ID no 166286961 – fls. 20/22.

Do referido contrato extrai-se que o autor prestaria serviços de transporte e entrega de mercadorias, através de seu veículo, efetuadas pela loja do Contratante nos perímetros urbanos das cidades de Barra do Garças/MT, Pontal do Araguaia/MT e Aragarças/GO. Também não se obriga a prestar seus serviços exclusivamente ao Contratante, conforme cláusula primeira do contrato. Vejamos:

No caso, o contrato não dispôs expressamente para qual empresa (loja) o autor prestaria os serviços de transporte, sendo certo que o contratante possui três lojas, todas situadas na época na Rua Mato Grosso,

nos 880, 885 e 890, em Barra do Garças/MT, conforme confessado em sua peça recursal.

Contudo, o autor fora contrato para prestar serviços de transportes pela LEIMUN & CIA LTDA (Mundo dos Colchões), logo, subentende-se que os serviços contratados seriam prestados para a loja Mundo dos Colchões.

Consta do contrato que a parte requerida se comprometeria a fornecer 150 (cento e cinquenta) litros de óleo combustível, a título de ajuda de custo, bem como o autor receberia mensalmente a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensal pela execução de seus serviços, conforme cláusula terceira e cláusula quarta do contrato, respectivamente. Vejamos:

Extrai-se, ainda, do referido contrato, especialmente da
cláusula quinta
, que o contrato poderia ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, mediante comunicação escrita e com
antecedência de 90 (noventa) dias
. Confira:

Resta claro que a
cláusula quinta
do contrato prevê, em caso de rescisão, o
aviso prévio por escrito
de,
no mínimo, 90 dias
. Contudo, o contrato foi resilido unilateralmente pela parte requerida, com 60 (sessenta) dias para o termo final do acordo, conforme confessado por ela em sua defesa, portanto, em desacordo com o convencionado.

Em que pese a parte requerida tenha alegado que a resilição do contrato se deu por crise econômica que gerou desequilíbrio contratual em seu desfavor, não trouxe sequer indícios de prova nesse sentido.

Assim, não se desincumbiu a apelada de demonstrar justa causa, como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Desta feita, incontroverso que o contrato foi resilido unilateralmente pelo contratante/apelante dois meses antes de sua resolução natural, portanto, sem a devida justa causa comunicada ao autor, de modo que subsiste o débito do contratante/apelante ao prestador de serviços/autor, nos termos do art. 603 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. 1
. É devida a verba da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviço sem aviso prévio previsto no ajuste
. No caso, não logrou a demandada comprovar justa causa que desse guarida à rescisão de sua parte. 2. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70073264053 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018) destaquei

No entanto, não obstante tenha o autor prestado serviços de transportes para outras duas lojas “MUNDO DAS CRIANÇAS” e “MM DESIGNER”, conforme confessado pela requerida/apelante, sendo essas duas lojas de propriedade do contratante, ainda que não tenha constado do contrato tais empresas, descabe inserir a condenação pela prestação de serviços das três contra apenas uma que fora demandada.

Isto porque, o fato de se tratar de personalidades jurídica diversas, como próprio autor afirma serem, não se permite que uma pague em lugar da outra ou sequer responda a ação em lugar da outra, ainda que coincidam na pessoa de seu sócio representante.

Ademais, a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou da vontade das partes, de acordo com o art. 265 do Código Civil.

Inexistindo previsão contratual ou dispositivo legal que estabeleça a solidariedade das empresas, incabível impor à recorrente a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados às outras empresas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SUBCONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SUBCONTRATANTE. INADIMPLEMENTO DA SUBCONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - À luz da legislação civil, as responsabilidades solidária e subsidiária não podem ser presumidas. Para reconhecimento de uma e de outra no processo judicial, deve haver prova da existência de previsão legal ou contratual a ampará-las, incumbindo ao autor o ônus do fato constitutivo desse seu alegado direito (art. 373, I, do CPC). 2 - "Uma vez que o autor (subcontratado) celebrou contrato de prestação de serviços apenas com uma das rés (subcontratante), somente esta deve responder por seu inadimplemento contratual, não sendo cabível responsabilizar a outra demandada (tomadora) à qual os serviços se destinavam." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.069876-9/001, Relatora para o acórdão: Desa. Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, julgamento em 01/12/2020, publicação da sumula em 11/ 12/ 2020).

(TJ-MG - AC: 10000220887939001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022) destaquei

Portanto, não há se falar em responsabilidade solidária imposta a elas pela sentença recorrida.

Nestes termos, deve ser reformada a sentença neste ponto para excluir a responsabilidade solidária das MUNDO DAS CRIANÇAS e MM DESIGNER.

No que se refere a não aplicação da multa em razão de embargos de declaração protelatórios, com razão à requerida/apelante.

De acordo com o §2o do artigo 1.026 do CPC/15:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”
.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

No caso, não se afigura protelatório o fato de a requerida opor embargos de declaração para, no seu entender, ver sanada contradição constante na sentença.

Dessa forma, é caso de afastar a multa arbitrada pela sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença para excluir a responsabilidade solidária das empresas MUNDO DAS CRIANÇAS e MM DESINGER, excluindo a condenação imposta à apelante pelos serviços prestados em benefício de ambas, bem como afastar a multa por embargos protelatórios. Em consequência, devem ser readequados os honorários advocatícios para rateio em igual proporção (50%) entre as partes, no percentual fixado na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023